Tribunal: TJDFT
Processo: 0764288-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso alega que, ao contrário do exposto no acórdão, a própria parte ré reconheceu que a parte autora realizou atividade de alfabetização no período elencado, conforme comprovado nos autos. Assim, afirma que o julgamento deve analisar o pedido com amparo na última declaração emitida nos autos, que retificou as anteriores.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve obscuridade ou contradição no Acórdão de ID 72102864.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza obscuridade e/ou contradição.
6. Desse modo, o acórdão expressamente elucidou que: “8. Não se desconhece que consta no processo de aposentadoria da parte autora declaração emitida indicando que teria realizado atividade de alfabetização em regência de classe no período pleiteado nos autos (ID 70725820, pág. 89). Não obstante, destaca-se que é facilmente perceptível que aquela informação decorre de erro material no preenchimento da tabela de atividades realizadas pela parte autora. Isso porque a mesma planilha já havia sido juntada ao processo de aposentadoria em outros momentos (ID 70725820, págs. 27 e 83). Inclusive, o documento juntado naquela página 83 foi produzido em 24/08/2020, sendo que foi solicitada uma retificação dos dados apenas com o intuito de que o preenchimento fosse realizado conforme tabela padrão utilizada pela SEE/DF, de modo que em outubro de 2020 foi emitida uma nova tabela dentro do padrão, mas indicando que a parte autora teria realizado alfabetização em regência de classe naquele período de 11/02/1998 a 23/12/1998. Contudo, no período indicado a parte autora trabalhava com a “Turma de Reintegração 2” a qual, ao contrário da Turma de Reintegração 1, não possui atividade de alfabetização, conforme precedentes deste E. TJDFT. Neste sentido: “(...) Informamos que, Dinamização, Sala de Recursos, Coordenação, 3a série, 4o ano 1o e 2o períodos, (Educação Infantil 5 anos), TR2, II fase da Escola Candanga entre outros, não fazem jus ao recebimento da GAA” (grifo nosso) (Acórdão 1791406, 0740535-07.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 07/12/2023). Portanto, a parte autora não exercia atividade de alfabetização entre 11/02/1998 a 23/12/1998, o que obsta o reconhecimento daquele período para fins de majoração da GAA, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial”.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.